Tribunal: TJBA
Processo: 8002146-55.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002146-55.2022.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES APELADO: MARIA DA ANUNCIACAO BISPO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra a Sra. Maria da Anunciação Bispo de Jesus, por suposto abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos exigidos pelo § 1º do mesmo artigo, especialmente em sede de execução fiscal, cuja norma específica também prevê intimação pessoal do representante da Fazenda Pública (art. 25 da Lei nº 6.830/1980). III. Razões de decidir 3. A extinção do feito por abandono pressupõe a inércia da parte autora por mais de 30 dias, sendo indispensável a sua intimação pessoal para suprir a falta, sob pena de nulidade. 4. No caso concreto, não houve intimação pessoal do Município de Irará, mas apenas publicação no Diário de Justiça, violando o art. 485, § 1º do CPC e o art. 25 da LEF. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença proferida nessas condições, por ofensa aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002146-55.2022.8.05.0109, em que figura, como apelante, MUNICÍPIO DE IRARA, e, como apelada, MARIA DA ANUNCIAÇÃO BISPO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)